Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Vistos, etc... Remetam-se os autos à Exma. Des. Leila Arlanch, tendo em vista oposição de embargos de declaração contra o julgado de id. 32859161, no qual restou designada para redigir o acórdão. Brasília, 18 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator